Tribunal: TJMT
Processo: 0003814-47.2013.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003814-47.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wederson Aguiares Rodrigues (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEDERSON AGUIARES RODRIGUES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDERSON AGUIARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DA PGJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.

Aplicada pena superior a 01 (um) ano e menor de 02 (dois) anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos de reclusão.

Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, quando transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sem que haja interrupção do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003814-47.2013.8.11.0013

APELANTE: WEDERSON AGUIARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Wederson Aguiares Rodrigues
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei 11.343/06.

Em suas razões, a defesa pleiteou a absolvição do apelante, argumentando que o Laudo Pericial juntado aos autos não correspondia ao delito em tela. Alternativamente, pugnou pela desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 134624330).

Em seguida, o Ministério Público apresentou manifestação informando que a sentença prolatada se baseou, de fato, em laudo toxicológico de caso diverso (id. 134624330 – pág. 194).

Diante disso, o Juízo declarou a nulidade do feito, desde a apresentação das alegações finais do Ministério Público (id. 134624330 – pág. 201).

As partes apresentaram, novamente, memoriais (id. 134624330 – pág. 202/217).

Em 28/06/2022, o juízo singular entendeu que, ao prolatar sentença de mérito, o magistrado, à época, esgotou a prestação jurisdicional da primeira instância. Asseverou que a competência para análise do possível erro
in judicando
era do Tribunal de Justiça e, por esse motivo, revogou a decisão que anulou a sentença condenatória, conferindo validade a essa e, por efeito, recebeu o recurso defensivo, encaminhando os autos a este Tribunal de Justiça (id. 134624335).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, em sua modalidade superveniente”
(
sic
id. 136769655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDERSON AGUIARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica do parecer ministerial, a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição.

Com efeito, a pena imposta ao apelante foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, como a pena aplicada é inferior a 02 (dois) anos, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada.

Na espécie, observa-se que, após ser prolatada a sentença condenatória (20/01/2017), transcorreu período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente.

Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e, por efeito,
julgo extinta
a punibilidade de
Wederson Aguiares Rodrigues
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, relativa à prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal. Prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022